Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes elementos de prova, a cargo das recorridas, de que o apelante goza de condições econômicas para suportar as despesas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.
2. A suspeição do juiz tem procedimento próprio, de modo que, somente pode ser alegada em preliminar de apelação quando, excepcionalmente, restar comprovado fato superveniente que se enquadre numa das hipóteses taxativas previstas na lei processual civil, o que não ocorreu no caso. Precedentes do STJ e dessa Corte.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil e, em consequência, do dever de indenizar, é necessária a presença de três elementos, quais sejam, ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles.
4. No caso, comprovada a divulgação, pelo apelante, de fotos e vídeos com imagens íntimas das autoras, sem autorização dessas, em grupos de WhatsApp, irretocável a sentença que o condenou a reparar o dano moral, que na hipótese, é in re ipsa.
5. Em relação ao quantum debeatur, deve-se observar os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Além disso, a compensação deve ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa, razoável e proporcional a fixação da compensação, a título de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelada.
6. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.